Tribunal: TJMT
Processo: 1020535-81.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020535-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 949.661.501-59 (AGRAVADO), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1020535-81.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – CÔMPUTO DO TEMPO QUE EXCEDEU A CARGA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO LIMITE LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 126, §1
o
, I, DA LEP – IMPOSSIBILIDADE DE SE DESPREZAR O PERÍODO EXCEDENTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
[...] Não se desconhece o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a interpretação extensiva de que a jornada máxima de estudo fixada em 4 horas por dia decorre da especificada determinada pela literalidade normativa. Ocorre que, tendo a norma do art. 126 da LEP o objetivo de ressocialização do condenado, deve-se observar o recente entendimento da decisão proferida no âmbito da Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 461.047/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 14/08/2020, no sentido de ser possível a remição das horas excedentes de estudo, não se limitando a jornada de estudo em 4 horas por dia [...]
” [AgRg no AREsp n. 1.720.688/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1020535-81.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (Juízo das Execuções Penais), que declarou o total de 9 (nove) dias remidos da pena de RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA pelo estudo [ref. aos cursos de Olericultura Básica, Aplicação de Agrotóxico e Jardinagem].

O MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que a remição realizada pelo juízo singular vai de encontro à legislação vigente, uma vez que excede o limite de horas previsto no artigo 126, §1º, I, da LEP.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada para ser desconsiderada a carga horária excedente, devendo a remissão pelo estudo ser fixada em 4 (quatro) dias [doc. digital n. 146684689].

Em contrarrazões, o reeducando pugna pela manutenção da decisão agravada [doc. digital n. 146684689].

O magistrado singular manteve a decisão, em juízo de retração [doc. digital n. 146684689].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial [doc. digital n. 150684155].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1020535-81.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA cumpre pena unificada de 14 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, estando, atualmente, cumprindo-a no regime fechado.

Em 30 de junho de 2021, após a juntada de folha de frequência de labor e certificado de cursos do reeducando, o Juízo da Execução Penal remiu os dias trabalhados e estudados, nos seguintes termos:

“[...] conforme extraído das folhas de frequência de movs. 90.1 a 94.1, o reeducando laborou o total de 88 dias, sendo destes, 70 dias com carga horária de 08 horas e 18 dias com carga horária de 04 horas referentes aos dias trabalhados nos sábados.

Disso tem que os dias trabalhados com carga horária reduzida devem ser calculados separadamente dos dias trabalhados com jornada mínima diária de 06 horas, conforme estabelece a Lei de Execução Penal no seu art. 33.

Portanto, a remição em pauta consolida o seguinte:

18 dias x 04 horas = 72 horas ÷ 06 horas = 12 dias;

Destarte, calculados 12dias de trabalho, a somar com os 70 dias trabalhados em jornada normal, totalizam 82 dias, os quais devem ser divididos por 03, conforme elencado no art. 126, § 1.º, inciso II, da LEP.

[...]

Desse modo, tem-se que, no presente caso, a quantidade de dias a remir será de 27 dias [82 ÷ 3 = 27,3].

Além da remição por dias trabalhados, é conferido ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto a possibilidade de remição de pena pelo estudo, definida de forma a se compatibilizarem.

[...]

Desse modo, aferível do atestado de estudos de mov. 95.1 a 97.1 que o reeducando estudou 104 horas. Com isso, a remição em pauta, nos termos elencados no art. 126, § 1.º, inciso I, da LEP, firma-se no presente cálculo:

104 horas ÷ 12 horas = 8,6 dias.

Desse modo, tem-se que, no presente caso, a quantidade de dias a remir será de 9 dias [104 horas ÷ 12 horas = 8,6 dias].

Á vista disso, tem-se que, no presente caso, a quantidade de dias a remir pelo trabalho será de 27 dias e de dias a remir pelo estudo será de 9 dias, a resultar em 36 dias de remição.”
(mov. 117.1 - SEEU).

A irresignação Ministerial cinge-se aos dias remidos [pelo estudo] estabelecidos pelo Juízo das Execuções Penais, sob o argumento de que não podem ultrapassar o limite de 4 (quatro) dias, estabelecido pela legislação de vigência.

O recurso
não comporta provimento
.

De proêmio, convém ressaltar que a possibilidade de estudo oferecida ao encarcerado, antes de qualquer coisa, visa criar mecanismos que o auxiliem na sua reinserção em sociedade. Confira-se:

“[...] A intenção do legislador ao permitir a remição pelo trabalho ou pelo estudo é incentivar o aprimoramento do reeducando, afastando-o, assim, do ócio e da prática de novos delitos, e, por outro lado, proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado (art. 1º da LEP). Ao fomentar o estudo e o trabalho, pretende-se a inserção do reeducando ao mercado de trabalho, a fim de que ele obtenha o seu próprio sustento, de forma lícita, após o cumprimento de sua pena [...]"
(REsp n. 1.666.637/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017.)

Partindo dessa premissa, tem-se que a remição de pena pelos estudos está prevista na Lei de Execução Penal, da seguinte forma:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 03 (três) dias”

Sobre a contagem do tempo de estudo para a remição da pena, trago lição de Guilherme de Souza Nucci:

“288. Tempo de estudo: [...] o montante leva em consideração a partilha de 4 horas por dia (carga horária normal de estudo diário de muitos cursos), o que significa, como se faz no tocante ao trabalho, três dias de estudo para um dia de pena. Nada impede, entretanto, outra divisão de carga horária, desde que se atinja 12 horas para remir um dia de pena. Admite-se variados graus de estudo, desde o fundamental (estágio inicial) até o superior (estágio final)”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 2. 13ª Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2020, p. 363/364).

No caso
sub judice
, os atestados juntados no Executivo de Pena do reeducando demonstram que o reeducando concluiu os cursos de Olericultura básica (mov. 95.1); NR 31.7 – Segurança no Trabalho – aplicação de agrotóxico (mov. 96.1); e Jardinagem (mov. 97.1).

Ao efetuar o cálculo, o juízo singular reconheceu ter o agravado estudado 104 (cento e quatro) horas, distribuídos por 12 (doze) horas diárias, encontrando o total de 8,6 (oito vírgula seis) dias, de modo que arredondou a parte fracionada para cima e estabeleceu o total de
9 (nove) dias
remidos.

Não desconheço o argumento ventilado no recurso do Ministério Público – no sentido de existirem decisões oriundas da Comarca de Sinop/MT, que este Sodalício desconsiderou o excedente das horas estudadas [ref. AgrExPen 65704/2017; 137668/2016; 57388/2016; 82132/2016; 142662/2017; e 83596/2015] –; contudo, convém destacar que o entendimento sufragado por ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça é de não limitar a jornada de estudo em 4 (quatro) horas diárias, equiparando com a situação da remição pelo trabalho. Confira-se:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REMIÇÃO POR ESTUDO. LIMITE. ATIVIDADE ESCOLAR. TEMPO QUE EXCEDEU A CARGA DE 4 HORAS DIÁRIAS QUE DEVE SER COMPUTADO PARA REMIR A PENA.

ISONOMIA COM A HIPÓTESE DE REMIÇÃO POR TRABALHO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a interpretação extensiva de que a jornada máxima de estudo fixada em 4 horas por dia decorre da especificada determinada pela literalidade normativa.
2. Ocorre que, tendo a norma do art. 126 da LEP o objetivo de ressocialização do condenado, deve-se observar o recente entendimento da decisão proferida no âmbito da Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 461.047/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 14/08/2020, no sentido de ser possível a remição das horas excedentes de estudo, não se limitando a jornada de estudo em 4 horas por dia
. 3.
Não se mostra razoável admitir-se horas extras na remição pelo trabalho e, por outro lado, negá-las quando a remição é feita por meio do estudo
. 4. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp n. 1.720.688/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. PRETENSÃO DE CONTAGEM DO PERÍODO EXCEDENTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PROFERIDA NO HC N. 461.047/SP. POSSIBILIDADE. JORNADA DIÁRIA DE ESTUDO QUE NÃO SE LIMITA A 4 HORAS DIÁRIAS
. 1. Nos moldes
de recente decisão proferida no âmbito da Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, entendeu-se que é possível a remição das horas excedentes de estudo, não se limitando a jornada de estudo em 4 horas por dia
. Não se mostra razoável admitir-se horas extras na remição pelo trabalho e, por outro lado, negá-las quando a remição é feita por meio do estudo. 3. Ademais,
a possibilidade de remição das horas excedentes de estudos se adequa à melhor intenção ressocializadora da LEP, pois incentiva que o reeducando dedique o maior número de horas ao estudo
. 4. Em acréscimo aos argumentos proferidos no HC n. 461.047/SP, entendo que
ofenderia os princípios da igualdade e da individualização da pena a decisão que concedesse a mesma quantidade de dias remidos a dois reeducandos que se dedicassem diferentemente ao estudo - um se limitando a 4 horas diárias; e outro, que despendesse uma maior quantidade de tempo em prol do estudo
. 5. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 606.826/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

De mais a mais, o princípio da humanidade estabelece que todas as oportunidades redutoras de danos ao condenado devem ser aproveitadas e, por isso, considerar o excedente por ele estudado é o melhor meio de estimulá-lo a contribuir para a sua ressocialização, com aprimoramento intelectual e profissional.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022